Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705563-05.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: A. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE TEIXEIRA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO INCORPORADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E REGISTRADO NA ANVISA. CIPIONATO DE TESTOSTERONA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 1234/STF. PRELIMINAR REJEITADA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. NECESSIDADE COMPROVADA. TEMA 106/STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Nas hipóteses de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA e incorporado pelo Ministério da Saúde, o funcionamento do Sistema Único de Saúde impõe a responsabilidade solidária dos entes federados, conferindo a qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, a legitimidade para integrar o polo passivo de ações que visem resguardar o direito à saúde dos cidadãos. 1.1. Observância ao RE 1.366.243/SC (Tema 1234) para manter a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação proposta pelo cidadão visando a obtenção de medicamento homologado pela Anvisa e incorporado ao SUS. Preliminar rejeitada. 2. Na hipótese em julgamento, a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS foi favorável à demanda, restando preenchidos os requisitos previstos no Tema 106/STJ, devendo ser mantida a condenação do Distrito Federal a fornecer o medicamento ao autor, cuja necessidade foi devidamente comprovada. Precedentes. 3. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei no 8.080/1990, sustentando que a União deve compor o polo passivo da presente demanda em que se pleiteia o fornecimento de medicamento de alto custo não autorizado pela ANVISA, devendo os autos serem encaminhados para a Justiça Federal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Assevera que o decisum objurgado afronta o entendimento firmando pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234/STF da repercussão geral (RE 1.366.243), cuja matéria se assemelha ao caso dos autos, com isso, postula a suspensão do feito até o julgamento do referido tema repetitivo. Afirma, ainda, que também houve julgamento em desacordo com o decidido pela Corte Suprema no RE 855.178 (tema 793). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei no 8.080/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "obrigatoriedade da União de constar do polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS" (RE 1.366.243 - Tema 1.234), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012